Tribunal: TJBA
Processo: 8009078-44.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009078-44.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO SILVA BESSA

Advogado(s)
:
LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO, MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO, JOSE EMILLIANO LARANJEIRA PEREIRA, MARIA ALVES PIRES CATAPANO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

EMENTA

Apelação Cível.

Ação Declaratória C/C Indenização Por Danos Materiais. Sentença que julgou “
improcedentes, liminarmente, os pedidos da parte autora, com fulcro no artigo 332, § 1º do CPC, declarando extinto o feito com resolução do mérito”.
PASEP. Alegação de má gestão. Prescrição decenal. Termo inicial. Tema 1150 do STJ. Ciência inequívoca do dano. Recebimento dos extratos detalhados. Nos termos do Tema 1150 do STJ, "o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". A ciência inequívoca dos desfalques não se confunde com o mero conhecimento do valor disponível para saque, demandando acesso aos extratos detalhados que permitam a identificação precisa das movimentações realizadas na conta vinculada ao PASEP. Comprovado que a obtenção dos extratos detalhados ocorreu em data recente (13/9/2024), dentro do prazo decenal, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória. Frise-se a controvérsia recursal não versa sobre o Tema 1300 do STJ (
distribuição do ônus da prova), por conseguinte, não se revela pertinente a suspensão do processo em comento. Precedente do TJBA.

Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009078-44.2025.8.05.0080, em que figura como apelante JOÃO SILVA BESSA e, como apelado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.